Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1018141-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA.
RECORRIDOS : MAURÍCIO MICHELS.
BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Construtora Campoy Limitada (ID-49503957) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-40902470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA RURAL CONSTITUÍDA POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE SEM PODERES E/OU DE POSSE DE INSTRUMENTO DE MANDATO VENCIDO – MANDANTE QUE SE FAVORECEU DE VULTOSA QUANTIA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da possibilidade de arguir a inexigibilidade de título executivo extrajudicial em sede de exceção de pré-executividade, não pode a executada beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula Rural, ainda mais na hipótese de ter se favorecido de vultosa quantia decorrente do empréstimo.
Além da impossibilidade de postular o valimento da própria torpeza em benefício próprio, o simples fato da executada ter praticado inúmeros atos processuais e permanecido silente por vários anos em relação à suposta mácula negocial, demonstra o seu consentimento no tocante aos atos praticados pelo mandatário, não prevalecendo, assim, o argumento com o único intuito de constituir carta de alforria para impedir o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível.” (RAI n. 1018141-09.2019.8.11.0000, Desa. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão constante do ID-45875980.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido contraria os arts. 783, 798, I, “a”, 779, I, 485, VI e 803, inciso I da Lei Federal 13.105/2015 (CPC), arts. 661, § 1o e 662 da Lei Federal 10.406/2002 (C.C) e art. 25, inciso X do Decreto Lei 167/67, ou seja, se afastou do ponto nodal do litígio que versa exclusivamente sobre a ausência de título válido para adoção de procedimento executório e passou equivocadamente a fazer juízo de valor de matéria diversa.
Assevera que o acórdão recorrido adotou premissa equivocada, qual seja, que teria ocorrido a preclusão da matéria dado o lapso temporal, deixando de observar que o ato nulo não se convalida com o tempo, bem como, que a Recorrente não a fez em tempo oportuno.
Sustenta que versa a celeuma exclusivamente sobre a matéria de direito quanto a impossibilidade da adoção do procedimento executório para o caso em tela, pois o título que o embasa é nulo de pleno direito, portanto, incerto, ilíquido e inexequível.
Ao final pugna pela admissão do recurso proposto.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão ID 49502997.
Os Recorridos apresentaram suas contrarrazões – ID’s-52253976 e 52356455.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos arts. 783, 798, I, “a”, 779, I, 485, VI e 803, inciso I da Lei Federal 13.105/2015 (CPC), arts. 661, § 1o e 662 da Lei Federal 10.406/2002 (C.C) e art. 25, inciso X do Decreto Lei 167/67 e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos arts. 783, 798, I, “a”, 779, I, 485, VI e 803, inciso I da Lei Federal 13.105/2015 (CPC), arts. 661, § 1o e 662 da Lei Federal 10.406/2002 (C.C) e art. 25, inciso X do Decreto Lei 167/67, ou seja, se afastou do ponto nodal do litígio que versa exclusivamente sobre a ausência de título válido para adoção de procedimento executório.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se houve a propalada preclusão alegada nos autos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III